Tribunal: TJMT
Processo: 1025788-16.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025788-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), A TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.934.251/0001-60 (AGRAVANTE), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (AGRAVADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (AGRAVANTE), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (AGRAVANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por A TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS, em face da decisão monocrática, de Id. n.º 203322173, proferida por este Relator que, nos autos do RAI nº 1025788-16.2023.8.11.0000, não conheceu do recurso.

Em suas razões, de Id. n.º 204581706, a parte agravante afirma que a decisão combatida é terminativa, pois indefere o pedido de assistência judiciária, desse modo, não há razão para a inadmissibilidade do recurso interposto.

Afirma que não se constata nenhum vício no art. 4º da Lei 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001, isentando “os advogados, na execução dos honorários advocatícios”, do pagamento das custas e despesas processuais, tanto é que este e. Tribunal tem reconhecido a sua constitucionalidade e reformado as decisões que indeferem a isenção.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, uma vez que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o desprovimento do recurso.

Vejamos:

“O presente recurso não comporta conhecimento.

Sabe-se que o juízo de admissibilidade dos recursos compõe-se dos denominados requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, a partir dos quais se aferirá a própria existência do poder de recorrer (os requisitos intrínsecos) e o modo de exercício do direito de recorrer (requisitos extrínsecos)

No caso específico dos autos resta flagrante a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade do presente agravo de instrumento, qual seja, o cabimento.

Conforme dicção expressa do Código de Processo Civil, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial que, não se enquadrando no conceito de sentença, possua natureza decisória.

Na hipótese, o Magistrado a quo determinou a intimação do agravante para, “no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da justiça.” (Id. n.º 188508152 - Pág. 7)

Com efeito, a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório. Destina-se, unicamente, a promover a marcha processual, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Por outro lado, não cabe análise nesta instância revisora, por flagrante supressão de instância, a análise acerca do pedido de assistência judiciária, uma vez que tal matéria não foi albergada pela decisão agravada..”

Embora a recorrente afirme ter recorrido de decisão terminativa, extrai-se das razões do agravo de instrumento realidade diversa, pois tratava-se despacho determinando a apresentação de documentos capazes de demonstrar a incapacidade financeira, senão vejamos:

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada. Assim, não é possível detectar qualquer motivo para sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024